Tribunal: TJPA
Processo: 0800607-31.2021.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800607-31.2021.8.14.0049

APELANTE: BERNARDO LIMA DE OLIVEIRA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, BERNARDO LIMA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO.

I. CASO EM EXAME

Autor ajuizou ação contra instituição financeira por descontos indevidos em seu benefício previdenciário, alegando não ter contratado seguro.

Sentença declarou a inexistência do débito, determinou a restituição em dobro dos valores cobrados e rejeitou o pedido de danos morais.

Autor recorreu pleiteando a condenação por danos morais. Banco apelou sustentando a regularidade dos descontos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Verificar se a instituição financeira comprovou a contratação do serviço e se os descontos indevidos ensejam dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Banco não apresentou prova da contratação, não se desincumbindo do ônus da prova (CPC, art. 373, II).

Descontos indevidos sobre verba alimentar configuram dano moral, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1.731.532/SP).

Fixação de indenização em R$ 3.000,00, observando razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

PROVIMENTO ao recurso do autor para condenação ao pagamento de danos morais.

DESPROVIMENTO do recurso do banco.

Tese de julgamento: "Descontos indevidos sobre verba alimentar sem comprovação de contratação configuram dano moral indenizável".

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 373, II.

Código Civil, art. 398.

Súmula 54 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1.731.532/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 28/09/2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BERNARDO LIMA DE OLIVEIRA
em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santa Isabel, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais, ajuizada contra
BANCO BRADESCO S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos e resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, para:

a) declarar a inexistência e inexigibilidade do contrato de seguro “Bradesco Vida e Previdência”; b) condenar o réu a restituir em dobro ao autor, a título de indenização por danos materiais, o valor descontado, qual seja, R$ 112,32 (cento e doze reais e trinta e dois centavos), corrigido pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual. Quanto à condenação do requerido em danos morais, julgo improcedente o pedido. Tendo em vista que a parte autora teve parte de seu pedido acolhido, distribuo o ônus de sucumbência sendo em 60% (sessenta por cento) para a parte Requerida e 40% (quarenta por cento) para a parte Requerente, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Porém, suspendo sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao autor, nos termos do art. 98, §3º., do CPC. Diz o §3º, do art. 98, do Código de Processo Civil: “Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. Custas processuais a ser arcada de forma proporcional pelas partes, 60% (sessenta por cento) para a parte Requerida e 40% (quarenta por cento) para a parte Requerente. Porém, suspendo sua exigibilidade em relação ao autor em razão da gratuidade da justiça deferida a parte autora, nos termos do art. 98, §3º., do CPC. Diz o §3º, do art. 98, do Código de Processo Civil: “Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (ID 22367976) afirmando que a sentença merece ser reformada no tópico que indeferiu o pedido de danos morais. Sustenta que a magistrada entendeu que seria incabível a condenação em danos morais, pois o valor descontado seria insignificante, contudo, argumenta que, foram descontadas várias parcelas e que os descontos só cessaram após o ingresso da demanda judicial.

Afirma que os valores, fazem diferença para uma pessoa idosa que aufere renda mensal de um salário mínimo. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso.

O banco requerido interpôs recurso de apelação (ID 22367979) aduzindo que a sentença merece ser reformada, considerando a regularidade na cobrança. Aduz que a parte apelada contratou formalmente o seguro referido, não havendo que se falar de fraude e / ou descontos indevidos, visto que tinha plena ciência da contratação.

Relata que o título de capitalização, objeto da lide, é o tipo de contrato celebrado com o consentimento e vontade entre as partes e que não houve a imposição de nenhuma condição para a concessão do serviço a parte autora.

Sustenta que não há que se falar em reparação por dano material, visto que a contratação foi legítima, sendo devidos os valores descontados, em razão dos contratos firmados com o recorrido.
Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

Contrarrazões do Banco. (ID 22367985)

Sem contrarrazões pelo requerente. (ID 22367986)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público declinou de atuar no feito (ID 23709942)

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 17 de março de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário do autor, referente a seguro Bradesco Vida e Previdência, que alega nunca ter contratado.

A tese defendida pelo autor no recurso consiste na cobrança indevida ante a não contratação do referido negócio jurídico, já que, não anuiu com a contratação.

Os documentos carreados a inicial, em especial os extratos bancários juntados no ID 22367936 demonstram as cobranças referentes a "bradesco vida e previdência", o banco, por sua vez,

não trouxe aos autos (ID22367948) documentos que comprovam a contratação do produto , deste modo, não tendo sido demonstrada a licitude da cobranças, correta a sentença que determinou a devolução dos valores indevidamente descontados.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo do requerente, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados . O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que, os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, que recebe proventos de aposentadoria, cujos descontos, ainda que de pequena monta, afetam os rendimentos deste, razão pela qual deve ser modificada a sentença, no que se refere a condenação em danos morais.

No que tange aos valores da condenação, entendo que a quantia de R$3.000,000 (três mil reais) se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

Em relação as razões recursais do banco, entendo que estas não merecem acolhimento, tendo em vista, que embora o requerido alegue a regularidade da contratação, este não trouxe em sua defesa documentos aptos a comprovar a regularidade da contratação, deste modo, se não há provas da legalidade do negócio jurídico , correta a sentença que determinou a devolução dos valores cobrados indevidamente.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso do autor e
DOU
-LHE

PROVIMENTO
, para condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 ( três mil reais)

Pelo exposto
CONHEÇO
do recurso do réu e NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/04/2025